Tribunal: TJMT
Processo: 1001813-37.2020.8.11.0010
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-11-27
Data de publicação: 2020-11-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001813-37.2020.8.11.0010
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[CARMENZINA ALVES DA SILVA - CPF: 473.968.571-04 (RECORRENTE), GABRIELLY GARCIA DE LIMA - CPF: 031.141.331-50 (ADVOGADO), VALDELICY MARIA MONTEIRO - CPF: 983.418.631-20 (ADVOGADO), THAMIRES ASSIS DE ABREU SUGIKI - CPF: 016.198.951-96 (ADVOGADO), BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO - CNPJ: 33.254.319/0001-00 (RECORRIDO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO - CNPJ: 33.254.319/0001-00 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO

E M E N T A

·

Vide Súmula do Julgamento.

R E L A T Ó R I O

·

Dispensado relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado nº.:

1001813-37.2020.8.11.0010

Origem:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE JACIARA

Recorrente(s):

CARMENZINA ALVES DA SILVA

Recorrido(s):

BANCO LOSANGO S. A.

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

26/11/2020

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46, DA LEI Nº. 9.099/1995

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – CARTÃO DE CRÉDITO – UTILIZAÇÃO DE CRÉDITO ROTATIVO – LIMITE TEMPORAL – INTELIGÊNCIA DA RESOLUÇÃO Nº 4.549/2017 DO BACEN – PARCELAMENTO COMO MEIO MAIS BENÉFICO AO CONSUMIDOR – AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Alega a Recorrente que é titular de cartão de crédito contratado junto à Recorrida, do qual recebeu fatura com vencimento em 20/06/2019 no valor total de R$ 927,44, a qual foi paga somente em 04/07/2019.

Afirma que com o atraso, foi surpreendida com parcelamento automático da mesma, informando que não foi contabilizado ainda o pagamento feito para abatimento futuro, motivando o ingresso da presente demanda, uma vez que não foi aceito pela consumidora.

Pois bem. Incorrendo em mora sobre os débitos oriundos da utilização de cartão de crédito, o consumidor passa a utilizar o chamado crédito rotativo, cujo período foi limitado pelo BACEN, quando da edição da Resolução n° 4.549/2017, que dispõe, em seu art. 1º, que:

Art. 1º O saldo devedor da fatura de cartão de crédito e de demais instrumentos de pagamento pós-pagos, quando não liquidado integralmente no vencimento, somente pode ser objeto de financiamento na modalidade de crédito rotativo até o vencimento da fatura subsequente.

A limitação temporal estabelecida na normativa supra se justifica pelos altos índices de juros incidentes nesta modalidade de transação, da qual pode levar o consumidor a enfrentar dívidas impagáveis.

Como opção, a resolução ainda estabeleceu a utilização de financiamento para pagamento do saldo devedor, mediante condições mais vantajosas ao consumidor.

É o que estabelece o art. 2º, in verbis:

Art. 2º Após decorrido o prazo previsto no caput do art. 1º, o saldo remanescente do crédito rotativo pode ser financiado mediante linha de crédito para pagamento parcelado, desde que em condições mais vantajosas para o cliente em relação àquelas praticadas na modalidade de crédito rotativo, inclusive no que diz respeito à cobrança de encargos financeiros.

Desta feita, a realização do parcelamento automático se deu em observância a própria resolução do BACEN, da qual visa inclusive tornar menos onerosa a mora em que a consumidora incorreu.

Destaco que, o parcelamento em si não necessariamente precisa ser aceito pelo consumidor, podendo este realizar o pagamento antecipado de seu saldo devedor, com a correspondente amortização dos juros.

A Reclamante menciona ainda, que na fatura subsequente, vencimento 20/07/2019, reconheceu somente o valor de R$ 1.323,90 como devido, entretanto, não juntou comprovante de pagamento.

Com relação à negativação, esta se deu pela fatura com vencimento em 20/11/2019, a qual a Autora sequer juntou aos autos, nem a fatura, nem o pagamento.

O Reclamado ainda juntou em contestação toda a evolução do débito da Autora, o qual colaciono abaixo, que comprova sua inadimplência.:

Assim, escorreita a sentença que julgou improcedente a demanda, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS
.

Nos moldes do artigo 55, da Lei nº. 9.099/1995, a parte Recorrente arcará com custas e honorários advocatícios, estes que fixo em 10% sobre o valor da causa, ressalvada a suspensão das verbas, diante da gratuidade de justiça, nos moldes do artigo
98 §§2º e 3º do CPC/2015.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/11/2020